Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ESPECÍFICO. FORMALISMO EXCESSIVO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida, sob o fundamento de que o autor não apresentou comprovante de residência válido em seu nome.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível deferir a gratuidade de justiça ao autor, com base na presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência; e
(ii) analisar se a exigência de comprovante de residência válido, não previsto como requisito essencial no CPC, configura formalismo excessivo que viola o princípio da primazia do julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC 99 § 3o), não havendo nos autos prova em sentido contrário que desconstitua tal presunção.
4. A legislação processual civil determina que a parte autora deve indicar na petição inicial seu domicílio e residência (CPC 319 II), não havendo exigência legal de juntada de comprovante de endereço específico, como conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel (CPC 320).
5. No caso, o autor juntou comprovante de fatura de telefonia móvel cujo endereço corresponde ao declarado na petição inicial. O indeferimento da petição inicial, em tal circunstância, representaria obstáculo ao acesso à justiça e excesso de formalismo, em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC 4o).
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 4o, 99, § 3o, 319, II, e 320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907535, 07137139220248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024. TJDFT, Acórdão 1919384, 07028972420248070009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/09/2024. TJDFT, Acórdão 1882849, 07031241420248070009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1851245, 07144519320238070007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024.